Tribunal: CARF
Processo: 15374.724394/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724394/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.512 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reverter as glosas
créditos das despesas com (1) “Construção, Manutenção e Reparo Naval”, (2) “Inspeção de
Equipamentos”, “Limpeza Industrial” (revertida no relatório fiscal), (3) “Projeto de Impacto
Ambiental”, (4) “Hotelaria Marítima e Terrestre”, (5) “Tratamento de Impactos Ambientais” e
(6) transporte aéreo de funcionários para as plataformas de petróleo em alto mar. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas com “Coleta de Lixo e
Resíduos Industriais”. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Juciléia de Souza Lima e
Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa sobre este item. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso, para manter as glosas com “Conservação e Limpeza das Áreas”,
“Exames Clínicos”, “Segurança do Trabalho” e “Serviço de Reflorestamento”, “Andaime –
Montagem e Desmontagem”, “ C o n s t r u ç ã o e I n s t a l . e M o n . I n d u s t r i a i s ” e “ O
b r a s d e Reforma/Const/Instal/Edificação em geral”. Vencidas as Conselheiras Juciléia de
Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam as glosas com as despesas de
“Conservação e Limpeza das Áreas”, “Exames Clínicos”, “Segurança do Trabalho” e “Serviço
de Reflorestamento”. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima, que revertia as glosas de
despesas com “Andaime – Montagem e Desmontagem”. Vencida a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, que revertia as glosas de despesas com “Construção e Instal. e Mon.
Industriais” e “Obras de Reforma/Const/Instal/Edificação em geral”. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos extemporâneos. Vencidos
os Conselheiros Ari Vendramini e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa sobre este
item.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724394/2009-61
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, que passo reproduzir o relatório da resolução
CARF:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de crédito
informado como originário de pagamento efetuado a maior em 15/02/2005 a título de
COFINS nãocumulativa/ combustíveis, código de receita 6840.
A DEMAC/RJO exarou o despacho decisório de fl. 1864, com base no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1839 a 1863 decidindo não reconhecer o direito creditório
pleiteado e, em decorrência, não homologar a compensação declarada. No referido
Termo consta consignado, em resumo, que:
a) A ação fiscal foi formalizada para fins de verificar a legitimidade das compensações
declaradas pela empresa, envolvendo créditos relativos a supostos pagamentos a maior
de Cofins nãocumulativa combustíveis referentes aos períodos de apuração janeiro,
março e outubro de 2005;
b) Verificouse que os créditos utilizados para compensação foram apurados somente a
partir da retificação nos DACON e sua apuração se deu em decorrência do aumento
expressivo no valor dos créditos da nãocumulatividade;
c) A análise pautouse na auditoria dos créditos da não cumulatividade cujas retificações
impactaram na apuração do crédito utilizado na compensação, bem como na auditoria
dos créditos de maior valor. Quanto ao mês de março, promoveuse ainda a auditoria da
base de cálculo da CofinsCombustíveis, haja vista que as retificações no DACON
resultaram também na redução no valor devido da aludida exação;
d) A fiscalizada não conseguiu identificar os serviços aplicados em cada etapa do
processo produtivo, limitandose a apresentar relação geral dos serviços cujos valores
utilizou como base de cálculo dos créditos descontados, sendo este um motivo
suficiente para afastar o desconto de tais créditos, devido à impossibilidade de se atestar
que se tratam de insumos diretamente aplicados ou consumidos no processo produtivo,
como exige a legislação;
e) Ainda que assim não fosse, a análise das planilhas apresentadas, da relação de
produtos produzidos e destinados à venda e as atividades desempenhadas conforme
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

estatuto social, permite ao menos identificar os serviços que flagrantemente não se
caracterizam como insumos;
f) A relação detalhada dos serviços glosados foi juntada aos processos de controle das
DCOMP;
g) Nos meses de março e outubro, também foram objeto de glosa os valores dos
serviços em relação aos quais não restou caracterizada a ocorrência da aquisição dentro
do mês de apuração do crédito, quais sejam, aqueles que, simultaneamente, nem a data
de emissão da nota fiscal, nem a data de contabilização se deram no mês de apuração do
crédito a descontar;
h) Com relação aos créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas
operações de venda, a fiscalizada foi intimada a apresentar notas fiscais de serviços da
Petrobrás Transportes S/A – TRANSPETRO e pelas empresas de táxi aéreo e táxi
comum (terrestre) relacionadas na planilha apresentada. A empresa apresentou apenas
parte das notas fiscais requeridas. A análise das notas em confronto com as atividades
desenvolvidas pelas empresas emitentes comprova que tais despesas se referem a
transporte concernente à logística interna da empresa, transporte de pessoas ou apoio
aéreo na exploração e produção de petróleo, e não a fretes contratados para a entrega de
mercadoria/produto ao adquirente;
i) No caso da Transpetro, somente foram apresentadas cópias das “notas de débito”
referentes a possível aluguel de seus navios. Os serviços se referem ao transporte do
petróleo dos campos de produção para os terminais da própria Transpetro e de lá para as
refinarias e para as distribuidoras. As empresas de táxi aéreo prestam serviços de
transporte de pessoas e de apoio aéreo logístico na exploração e produção de petróleo.
Quanto aos serviços de táxi comum, é flagrante que este não é o meio utilizado para
entrega de produtos a seus clientes. Nenhum dos serviços citados se referem a frete nas
vendas;
j) A relação detalhada dos serviços de frete glosados foi juntada aos processos de
controle das DCOMP;
k) Com relação aos créditos nas aquisições por importação de bens insumos e para
revenda, foi possível confirmar, em consulta ao sistema Siscomex, as importações
listadas pela fiscalizada, bem como a efetividade de quase a totalidade dos pagamentos
da Cofins incidente na importação. Foram glosados apenas os valores concernentes a
aquisições cujas importações não se deram dentro do mês de apuração do crédito
(março e outubro) e aquelas em relação às quais não restou confirmado o pagamento
(janeiro, março e outubro);
l) No caso de apuração extemporânea de créditos, a providência a ser tomada consiste
na retificação do DACON relativo ao mês em que se deu a aquisição;
m) Foram detalhadas as glosas de créditos relativos a aquisições por importação de bens
utilizados como insumo ou para revenda. Foi considerada como data de aquisição a data
do registro da DI original;
n) Em relação aos meses de março e outubro, também foi objeto de glosa a diferença
entre o valor comprovado a título de crédito relativo às importações de bens sujeitos às
alíquotas por unidade de produtos e o declarado no DACON;
o) Já no que diz respeito às aquisições por importação de serviços utilizados como
insumos, a fiscalizada não logrou êxito em identificar os respectivos pagamentos da
Cofins. Na planilha apresentada não há informação quanto às datas dos recolhimentos
nem quanto à identificação do CNPJ dos estabelecimentos que procederam a tais
pagamentos, impossibilitando, assim, atestar que os pagamentos da Cofins incidente na
importação efetivamente ocorreram;
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

p) A fiscalizada não apresentou os dados requeridos com a finalidade de comprovar as
despesas com energia elétrica, limitandose a informar que o arquivo não foi
demonstrado de forma analítica por não dispor de tais informações e a apresentar
planilha contendo basicamente os valores utilizados como base de cálculo de tal crédito
e o crédito apurado, os quais sequer equivalem àqueles declarados no DACON, de
modo que não resta alternativa senão a de glosar a integralidade dos créditos;
q) No que se refere ao mês de março, a fim de que se pudesse verificar a pertinência da
redução da base de cálculo da Cofins – Conbustíveis promovida no DACON retificador,
a fiscalizada apresentou planilhas e Razão Contábil da conta 3101110001 –
“Faturamento bruto – Produtos – País”. Os valores escriturados são condizentes com os
registrados no DACON retificador, à exceção do valor da venda de gasolina, exceto de
aviação. No que tange ao valor devido de Cofins – combustíveis no mês de março, foi
considerado o valor resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo
escriturada na contabilidade em relação à gasolina, exceto de aviação e mantidos os
valores sobre as demais receitas de venda de combustíveis, conforme declarado no
DACON;
r) Procedeuse à apuração da Cofins nãocumulativa, ficando demonstrado que, uma vez
afastadas as parcelas indevidas de descontos, não subsistem os créditos de pagamento a
maior utilizados nas compensações em foco, devendo ser não homologadas as
DCOMPs referentes a crédito de Cofins – Combustíveis dos meses de janeiro, março e
outubro de 2005.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e respectivo Termo de
Verificação Fiscal em 18/10/2012 (fl. 1864) e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 16/11/2012 (fls. 1869/1890), alegando, em síntese que:
a) A adoção da corrente restritiva daquilo que se considera insumo já não encontra
amparo na melhor doutrina e no CARF;
b) As normas que instituíram a nãocumulatividade do PIS e da Cofins não firmaram
expressamente o entendimento de que por insumo haveria de ser conhecido somente os
bens e serviços diretamente envolvidos na produção dos bens e serviços;
c) As receitas de uma atividade empresarial não decorrem exclusivamente da aquisição
de bens e serviços diretamente utilizados na cadeia produtiva, mas de uma gama de bens
e serviços que compõem os custos envolvidos na própria existência e manutenção da
atividade econômica;
d) Uma vez verificada a relevância dos custos indicados na planilha, mostrase latente o
fato de que a decisão que determinou a glosa dos créditos gerados a partir deles está a
merecer reparos, sob pena de violação dos dispositivos legais aplicáveis;
e) De forma direta, clara e objetiva, o legislador garantiu ao contribuinte o direito de
apropriação, nos meses subsequentes, do crédito não aproveitado em momento pretérito,
independentemente do motivo que o tenha impossibilitado de utilizalo no mês em que
ocorreu o custo ou despesa, conforme se depreende do inciso I, § 8o, art. 3o da Lei
10.637/2002;
f) A regra do inciso I, § 1o, art. 3o da Lei 10.833/2003 não instituiu condicionantes para
o aproveitamento de créditos;
g) Instruções Normativas editadas quando da instituição do sistema não cumulativo da
Cofins demonstram o quão irrelevante é a competência de origem do crédito para fins
de seu aproveitamento. A Receita orientou que o contribuinte prestasse informações de
custos e despesas ocorridos em meses diversos em um único DACON e que sua
apresentação se desse em momento bem posterior à ocorrência das operações geradoras
dos custos e despesas (INs 387/2004, 437/2004, 503/2005);
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

h) Diferentemente do ICMS, o crédito do PIS e da Cofins não se origina do confronto
entre operações de entrada e de saída de mercadorias, mas sim da própria ocorrência da
operação passível de gerar o custo/despesa geradora do crédito;
i) O processo da PER/DCOMP está, hoje, aparelhado para se atestar não só a
legitimidade dos créditos apurados na forma do art. 15 da Lei 10.865/2004, mas
também de todo e qualquer elemento inerente à aferição de seu regular processamento,
independentemente do mês em que tenha se originado o direito creditório;
j) O descumprimento da obrigação acessória, por si só, impõe, quando muito, a sanção
administrativa pelo seu descumprimento, conforme § 3o do art. 113 do CTN, e não a
rejeição do crédito arguido para fins de compensação e que representa a própria
apuração da obrigação principal, regulada pela norma do § 1o do art. 113 do CTN;
k) Conforme leciona a doutrina, bem como já decidido pelo CSRF do CARF, os gastos
com frete de pessoas e produtos, passíveis de gerarem créditos do PIS/Cofins, não se
restringem àqueles envolvendo a entrega de mercadorias/produtos aos clientes
adquirentes;
l) No que diz respeito aos serviços de táxi aéreo, é notória sua participação na cadeia,
visto que utilizados para transporte de empregados até as plataformas localizadas em
alto mar, onde serão envolvidos na atividade de exploração e produção de petróleo;
m) A utilização de táxi terrestre funciona como um prolongamento da operação inicial,
vale dizer, parte integrante do transporte aéreo;
n) Para que se dê o refino do petróleo, parte seguinte à exploração, é ele remetido para
os tanques da contribuinte tão logo extraído do solo, ato último que se dá por meio dos
serviços prestados pela Transpetro, sendo tal serviço, portanto, indispensável na
atividade;
o) A Solução de Consulta trazida pela Receita não encontra amparo em Soluções de
Consulta posteriores;
p) O frete suportado na cadeia produtiva já foi reconhecido pelo CARF como sendo
insumo inerente à atividade, sem o qual se revelaria impossível a obtenção do resultado
almejado pelo empresário;
q) As notas de débito revestemse de conteúdo suficiente para fins de provar a despesa
suportada pela Contribuinte;
r) Com relação à glosa de créditos relativos a aquisições por importação, a questão
envolvendo a alocação do crédito em DACON oriundo de competência diversa daquela
em que se deu o seu nascimento, o contribuinte se reporta às razões anotadas no item IV
B para justificar a manutenção dos créditos provenientes da importação de bens para
insumos e para revenda;
s) Na medida em que referidos bens e serviços foram importados, mostrase estranha a
exigência do documento comprobatório do pagamento do tributo, quando foram
apresentadas as respectivas DIs que jamais teriam o desembaraço concluído sem o
recolhimento da Cofins;
t) No que diz respeito às despesas de energia elétrica, a contribuinte requer a juntada do
demonstrativo anexo, capaz de demonstrar que a energia elétrica foi consumida nos
estabelecimentos da fiscalizada;
u) Por fim, protesta pela juntada de documentos relacionados e documentos
complementares, bem como pela apresentação de outras provas que contribuam para o
deslinde da questão e que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

declarando legítimo o direito à integralidade dos créditos apontados e a homologação
das compensações.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NÃOCUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da nãocumulatividade, consideramse insumos os bens
e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM FRETE.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias ou produtos diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha
sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da Cofins devida.
COFINS. CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Somente se admitem os créditos decorrentes da importação de serviços quando
comprovados os efetivos recolhimentos da CofinsImportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazêlo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados quanto ao crédito tributário mantido. Em síntese, defende o
direito de apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre a (i) aquisição de serviços utilizados
como insumo; (ii) despesas com frete nas operações de venda; (iii) importações de bens e
serviços e (iv) despesas com energia elétrica.
Os autos foram remetidos a este CARF que, em primeiro exame do feito, houve
por bem converter o feito em diligência, conforme Resolução no 3202-000.349 de 18 de março
de 2015, nos seguintes termos:
Ante o exposto, voto para CONVERTER o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a empresa Recorrente a:
a) efetuar descritivo minucioso do processo produtivo da Recorrente – elaborar laudo se
necessário , a fim de que possa ser constatado o emprego dos custos, despesas e serviços
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

glosados pelo despacho decisório, inclusive em relação aos créditos extemporâneos (se
houver);
b) destacar quais as despesas vinculadas a cada uma das contas contábeis, inserindo sua
participação no processo produtivo, inclusive em relação aos créditos extemporâneos
(se houver);
c) Apresentar balancetes ou Livro Razão comprovando o registro contábil da despesa no
valor informado;
d) identificar cada estabelecimento e sua atividade, vinculado as despesas com energia
elétrica; explicar, também, o motivo da divergência entre a base de cálculo indicada na
planilha juntada na impugnação, a esse título, correspondente a R$ 31.856.262,60,
enquanto a base de cálculo informada no DACON é de R$ 36.109.322,65
e) trazer aos autos outros elementos e informações que entenda relevantes para o
deslinde do presente processo.
Em seguida, a autoridade da RFB responsável pela realização da diligência apresentará
relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da diligência, podendo trazer aos autos
outros elementos e informações que entenda relevantes para o deslinde do presente
processo.
Por fim deve ser intimando a Recorrente para que se manifeste expressamente sobre o
resultado da presente diligência. Após, retornem a este colegiado para continuidade do
presente julgamento.
A diligência foi efetuada pela Autoridade Lançadora, que elaborou Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal, com as seguintes conclusões:
Dessa forma, considerado tudo o até aqui exposto, concluímos pela manutenção das
glosas efetuadas e da não homologação da DCOMP 05122.31113.300508.1.3.04-1106,
uma vez que, a nosso entender, os documentos/informações apresentados não afastam
as razões originariamente consideradas pela Fiscalização e pelo Julgamento de 1a
Instância para a glosa dos créditos, ao contrário, só vem a confirmar que os
custos/despesas glosados não se referem a bem/serviço adquirido de pessoa jurídica
e diretamente aplicado ou consumido na fabricação do produto ou serviço
destinado à venda, tampouco a despesas com armazenagem de mercadorias e com
fretes nas operações de vendas, como expressamente exigido pela legislação de
regência para terem seus valores utilizados como base de cálculo de créditos da
COFINS NÃO CUMULATIVA.
No que tange à glosa dos créditos cujo aproveitamento foi considerado extemporâneo e
dos créditos relativos à COFINS IMPORTAÇÃO, concluímos também pela
manutenção da mesma pelas razões já expostas no Termo de Verificação Fiscal e
ratificadas no Acórdão proferido pela 1a Instância do Julgamento Administrativo.
Por fim, quanto ao registro contábil dos valores dos custos/despesas glosados, a
diligenciada, embora não tenha apresentado os respectivos Razões Contábeis requeridos
pelo CARF, apresentou os documentos de fls. 3069 (“Planilha Linha 3”) e 3074 (“Linha
7”), compostos, respectivamente, de sete planilhas e de seis planilhas, nas quais,
segundo informa, reproduziu os dados relativos aos lançamentos contábeis efetuados
para o registro dos tais valores, tendo esclarecido que, para identificação de cada
lançamento contábil, basta que, nas planilhas referentes aos dados dos Razões
Contábeis5, selecione-se o número do respectivo documento contábil, o qual se encontra
informado na coluna “Doc Contábil Razão” da primeira planilha dos aludidos
documentos apresentados (Planilha “03 – Serviços” do documento “Planilha Linha 3” e
Planilha “07 – Armazenamento e Frete” do documento “Linha 7”).
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

A Recorrente, devidamente intimada, apresentou petição aos autos manifestando-
se acerca de cada um dos pontos examinados pela Fiscalização requerendo ou a determinação de
nova resolução a ser cumprida nos exatos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.221.170 - Créditos de PIS e
COFINS sob o prima da essencialidade), ou, então, que seja dado integral provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Os autos, então, retornaram ao CARF e foi proferida nova resolução, uma vez que
o Colegiado entendeu que a unidade de origem não teria cumprido o que foi determinado
anteriormente.
Em diligência, a unidade de origem se manifestou, que não é hipótese de
diligência.
A contribuinte se manifesta no sentido de que não foi cumprido o item I da última
diligência, tendo em vista a não adequação ao conceito atual insumo.
Após, novamente convertido o feito em diligência, retornou com a manifestação a
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro Relator.
I

ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II

PRELIMINAR DE NULIDADE
Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do processo
administrativo fiscal, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No que tange ao argumento de nulidade do tópico, não merece prosperar o pleito
uma vez fundamento no acórdão DRJ e chegando em conclusão diversa que pretende a
contribuinte.
III

DO MÉRITO
III.I

CONCEITO DE INSUMO DE PIS/COFINS
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa. (grifei)
Passa-se, então, à análise das glosas
III.II
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Sustenta a contribuinte pede reforma relativa às glosas da aquisição de serviços
essenciais a sua atividade, conforme encartado em seu voluntário.
Compreendo que os seguintes serviços devem ter suas glosas revertidas conforme
os itens:
Construção, Manutenção e Reparo Naval;
Inspeção de equipamentos;
Limpeza industrial – revertida no relatório fiscal;
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Projeto de impacto ambiental;
III.III
MÊS OUTUBRO – CRÉDITOS DE MESES ANTERIORES
A despesas com serviços cuja aquisição não ocorreu no mês de outubro de 2005.
Para tanto, foram considerados os serviços em que se verificou simultaneamente que nem a data
de emissão da nota fiscal, nem a data em que o custo ou despesa foi contabilizado correspondiam
ao mês do crédito descontado.
A contribuinte aduz trata-se de saldo remanescente e por tal razão tem o direito ao
aproveito do crédito, considerando que não existe vedação na legislação pra tal tomada de
credito.
No entanto, a DRJ aduz:
O equívoco do contribuinte, em verdade, diz respeito ao procedimento de cálculo
adotado, que consistiu na inclusão na composição da base de cálculo do crédito nãocumulativo
da COFINS, valores de aquisições que ensejariam a apropriação dos créditos correspondentes,
mas que dizem respeito, todavia, não ao período de referência (outubro de 2005), mas, sim, a
períodos anteriores de apuração. Nesse ponto, assiste razão à decisão recorrida, que
desconsiderou a inclusão de tais créditos de períodos anteriores.
Ainda, em que pese seja afastada a questão acima, por se tratar de pedido de
compensação, o ônus probatório recai sob a contribuinte, nesse aspecto não há como se certificar
se os valores glosados por terem sido indevidamente incluídos na apuração da base de cálculo
dos créditos relativos a março de 2005 não tenham sido também aproveitado, assim, ausente
de liquidez e certeza.
III.IV
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA – TRANSPORTE AERE-O DE
FUNCIONÁRIOS
Trata-se de transporte aéreo para pessoas em alto mar. Nesse sentido a DRJ:
Em suas alegações, a interessada não contradiz as conclusões fiscais, ou seja, não
procura demonstrar que as despesas objeto da glosa efetuada decorram de serviços de frete nas
operações de venda, mas simplesmente afirma que os fretes passíveis de gerar crédito não devem
se restringir àqueles envolvendo a entrega de mercadorias/produtos aos clientes adquirentes e
que os serviços de transporte em questão são essenciais ao desenvolvimento da atividade de
exploração e produção de petróleo.
Pois bem! Fato que a DRJ e a Fiscalização não tratava-se de frete, com tudo,
existe posicionamento no CARF, que os gastos nos transporte agrícola com empregado, equivale
a frete.
Nesse sentido, compreendo que o gasto realizado com deslocamento por via aérea
de funcionários para as plataformas em alto mar, se enquadra no conceito de insumo.
Assim os custos/despesas relacionados ao transporte dos empregados
(funcionários) utilizados na produção da matéria-prima, ou seja, no
florestamento/reflorestamento para a produção de madeira, enquadram-se no inciso II do artigo
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente e também na
definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Os
custos/despesas relacionados ao transporte dos empregados (funcionários) utilizados em outros
departamentos da recorrente, comercial, administrativo, não dão direito ao desconto de créditos
da contribuição.
Com relação às demais despesas com transportes, o desconto de créditos é
permitido sobre fretes incorridos na aquisição de bens para revenda e na aquisição de matérias-
primas utilizadas na produção dos bens destinados à venda (inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003) e fretes na operação de vendas (inciso IX deste mesmo artigo).
No entanto, no Recurso Voluntário, a recorrente não impugnou nem fez referência
expressa a tais fretes. Assim, apenas a glosa dos créditos sobre os custos/despesas incorridos
com o transporte de empregados (funcionários) utilizados na produção da matéria-prima, deve
ser revertida. Em sentido análogo:
Numero do processo:10940.900075/2015-11
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Fri May 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. TRANSPORTE. EMPREGADOS. PRODUÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas relacionados ao transporte de
empregados (funcionários) da zona urbana para a zona rural, utilizados no
florestamento/reflorestamento, para a produção da matéria-prima utilizada produção dos
bens destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos da contribuição. CUSTOS
DIVERSOS. SERVIÇOS GERAIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. Os custos/despesas que dão direito ao desconto de créditos da
contribuição são aqueles expressamente elencados nos incisos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, e os que se enquadram no conceito de insumos dado pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; a falta de identificação dos
custos/despesas implica na manutenção da glosa dos créditos, efetuada pela
Fiscalização.
Numero da decisão:3301-012.368
Nome do relator:JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Dessa forma, reverto a glosa.
III.V
DOS CRÉDITOS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
A DRJ negou o pleito da contribuinte, por ausência de prova que houve
efetivamente o pagamento.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.512 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Como trata-se de credito supostamente pago e a contribuinte busca a
compensação de tal credito, faz necessário o demonstrativo de pagamento.
Ainda, a DRJ alega que os pagamentos não confirmados no sistema SINAL.
Dessa forma, não merece prosperar o pleito da contribuinte.
III.IV
DA DIFERENÇA DO VALOR INFORMADO EM DACON E EM
PLANILHAS
Tal ponto mencionado, em revisão de ofício pela unidade de origem em e-fl. 3449
e seguintes, foi revertidas as glosas em despacho decisório.
Assim, a matéria não deve ser conhecida, eis, que dado provimento pela unidade
de origem.
IV

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço, em parte, do recurso voluntário, para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para reverter as glosas créditos das despesas com (1) “Construção,
Manutenção e Reparo Naval”, (2) “Inspeção de Equipamentos”, “Limpeza Industrial” (revertida
no relatório fiscal), (3) “Projeto de Impacto Ambiental”, (4) “Hotelaria Marítima e Terrestre”,
(5) “Tratamento de Impactos Ambientais” e (6) transporte aéreo de funcionários para as
plataformas de petróleo em alto mar.
(assinado digitalmente).
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro Relator.

Fl. 3029
DF CARF MF
Original